Tribunal: TJDFT
Processo: 0742253-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742253-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA AGRAVADO: ANTARES ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Adair de Areda Vasconcelos e Shirlene Valdete Barreira de Areda contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID de origem 142625874) que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por Antares Engenharia Ltda., deferiu parcialmente o efeito suspensivo para sobrestar a liberação de valores decorrentes da alienação judicial de imóvel penhorado, do qual se afirma titular de direitos a embargante. Em suas razões recursais (ID 42163988), os embargantes sustentam que o imóvel do qual se afirma titular de direitos a parte embargante, ora agravada, foi penhorado nos autos do cumprimento de sentença movido pelos embargantes contra Severino Benício dos Santos. Afirmam que a embargante/agravada era credora hipotecária do bem penhorado e teria sido intimada acerca da penhora e da designação para alienação do bem imóvel, quedando-se inerte em todas as oportunidades. Registram ter ocorrido arrematação do bem em 20/5/2022 e o auto de arrematação ter sido assinado em 25/5/2022, enquanto os embargos de terceiro somente teriam sido postos em 30/9/2022, com a pretensão de anulação da penhora e arrematação do bem ou, subsidiariamente, a preferência sobre os créditos advindos do resultado do leilão. Nesse contexto, suscitam as teses de preclusão para oposição dos embargos de terceiro e validade da penhora que recaiu sobre o bem imóvel, bem como a higidez das intimações remetidas para a credora hipotecária. Entendem haver preclusão, igualmente, para o pedido de habilitação do crédito hipotecário como preferencial, diante da inércia da parte interessada. Apontam, ainda, sob o mesmo argumento, a ocorrência de extinção da referida garantia real. Em relação ao concurso de credores para liberação dos valores apurados nos autos, argumentam que seu crédito teria preferência para quitação, por decorrer de honorários advocatícios, os quais teriam natureza alimentar. Acostam precedentes jurisprudenciais e fazem referências a entendimentos supostamente vinculantes sobre a matéria. Sobre o aspecto, defendem que, ainda que o crédito hipotecário seja reconhecido como existente e esteja na mesma categoria, o crédito decorrente dos honorários com natureza alimentar teria preferência na ordem de pagamento. Por todo o exposto, aduzem à inexistência da reunião cumulativa dos requisitos legais autorizadores do deferimento da medida liminar vindicada pela embargante na origem, a probabilidade do direito e a iminência de lesão insuperável ou de difícil reparação. Pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão e revogar a medida liminar, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença e a liberação dos valores decorrentes da alienação do imóvel penhorado. Preparo recolhido (ID 42262717). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 42298370. Contraminuta ao ID 43437629 pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de referência no dia 23/2/2023, conforme ID de origem 150311366. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da prolação da sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, literalmente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.